Tribunal: TJSP
Processo: 1500058-46.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500058-46.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MAURICIUS
SOUTO MARRECO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-46.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 11.308 2/4 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 0 5 8 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 3 5
A p e l a n t e : M a u r i c i u s S o u t o M a r r e c o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : G u a r u l h o s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . L u c i a n o d e M o u r a C r u z
VOTO No 11.308
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação
proferida em 1o Grau. Absolvição. Impossibilidade.
Confissão do réu corroborada pelos demais elementos
probatórios. Penas e regime dosados sem excesso,
inclusive em atenção à reincidência específica.
Desprovimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 120/121, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu MAURICIUS SOUTO
MARRECO condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e 583 dias-multa, no piso, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, busca a sua absolvição por insuficiência probatória,
alegando que a confissão encontra-se isolada e que os depoimentos dos
guardas civis devem ser analisados com ressalvas (fls. 138/139).
Após as contrarrazões (fls. 143/144), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
154/157).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que MAURICIUS SOUTO MARRECO, no
dia 8 de setembro de 2018, por volta das 22h40min, na Rua Vicente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-46.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 11.308 3/4 V
Francisco Campos, em Guarulhos, foi preso em flagrante quando trazia
consigo e guardava, para fins de tráfico, 111 porções de cocaína com o
peso líquido aproximado de 33,2 gramas e 6 porções de maconha com
peso líquido aproximado de 13,7 gramas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, além de R$ 80,00 em espécie.
Esses os fatos.
A despeito das ponderações da defesa, a prova destes autos
prestigia a manutenção da condenação do réu por tráfico de drogas, não
podendo se cogitar de absolvição.
A materialidade delitiva foi evidenciada, em especial, pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de constatação (fls. 23/25),
laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 58/60), além da firme
prova oral coligida (registrada no sistema SAJ).
A autoria é certa.
Interrogado em Juízo, o acusado, no essencial, confessou
que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade e estavam
destinados à comercialização.
A confissão do réu, ao contrário do que argumenta a defesa,
não está isolada, e sim foi corroborada pelos demais elementos de
convicção, merecendo valorização como fundamento para a condenação,
inclusive por se presumir que foi prestada livre de vícios de inteligência ou
vontade.
Assim porque as testemunhas Diego Mudeh Braga e Dario
Bezerra Araújo, guardas municipais, confirmaram em Juízo as versões
apresentadas na etapa policial, isto é, de que na data do fato efetuavam
patrulhamento de rotina, quando observaram o acusado em atitude
suspeita em local já conhecido como ponto de venda de drogas. Relataram,
ainda, que ao ver a equipe se aproximar o acusado tentou deixar o local,
tendo dispensado uma bolsa vermelha durante a fuga. Acrescentaram que
a bolsa foi recuperada e que em seu interior existiam drogas e certa
quantia em dinheiro. Frisaram, enfim, que o acusado confessou aos
depoentes a prática da traficância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-46.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 11.308 4/4 V
É de rigor conferir às declarações dos guardas ouvidos em
Juízo o efetivo valor em confronto com os demais elementos de convicção
trazidos aos autos. Dessa forma, suas palavras merecem crédito a embasar
a condenação, sendo pacífico na Jurisprudência que eles não estão
impedidos de depor e que seus depoimentos possuem credibilidade tal qual
os testemunhos em geral.
Certa a condenação, as penas não comportam reparos, tanto
que nem sequer foram questionadas pela defesa.
Na primeira fase da dosimetria, a diversidade, nocividade e
quantidade das drogas apreendidas justificaram, nos termos do art. 42 da
Lei no 11.343/06, a fundamentada exasperação da pena-base em 1/6. Em
seguida, na segunda fase do cálculo, a agravante da reincidência
específica (fls. 116/117) foi integralmente compensada pela atenuante da
confissão espontânea. A recidiva impede o privilégio (art. 33, § 4o, da
mencionada Lei) por expressa disposição legal.
Em tempo, o regime inicial fechado deve ser confirmado
nesta Instância, tendo em vista que o réu foi condenado à pena corporal
superior a 4 anos de reclusão e é reincidente específico, observados os
parâmetros do art. 33, § 2o, "b" e "c", CP, e a Súmula no 269 do C. STJ.
Pelos mesmos motivos, impossível a substituição da pena corporal, não
preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator